Tribunal: TJDFT
Processo: 0714631-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática do delito de homicídio em sua forma tentada, por quatro vezes.
II. Questão em discussão
2. São as questões postas em discussão: (i) verificar se há lastro probatório suficiente no tocante à autoria delitiva; (ii) analiar se seria caso de impronúncia do acusado, com a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal, em razão da alegação de ausência de animus necandi, (iii) saber se seria caso de exclusão das qualificadoras.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, por meio da qual o acusado será submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesta fase incipiente, saliente-se, existe apenas um juízo de prelibação para se admitir ou rejeitar a acusação.
4. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, o acusado será pronunciado quando houver convencimento do julgador acerca da materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, ou da sua participação no crime. 4.1. No caso, deve ser mantida a decisão de pronúncia quando o conjunto probatório, notadamente os testemunhos colhidos, examinados em conjunto, geram uma suspeita razoável e fundada de que o acusado seria o autor dos homicídios tentados.
5. Inadmissível a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal se não demonstrada de forma inequívoca a ausência de animus necandi do agente.
6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admitida em casos excepcionais, quando absolutamente dissociadas do acervo probatório, o que não se vê no caso dos autos.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.